Tribunal: CARF
Processo: 10680.020287/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.020287/2007-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.797 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
FEDERAÇÃO UNIODONTOS EST MG Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2003
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Havendo concomitância de objeto e causa de pedir com processo judicial, o
recurso constante no processo administrativo fiscal não deve ser conhecido.
Súmula Carf n.o 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 323 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/MG de fls. 292 que decidiu pela improcedência da Impugnação
de fls 193, nos moldes dos Auto de Infração dos Autos de Infração de fls. 6 e seguintes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.020287/2007-11
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020287/2007-11

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Lavraram-se contra o contribuinte identificado os Autos de Infração de fls. 04/12 e
13/21, relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e
Contribuição para Programa de Integração Social — PIS -, totalizando o crédito
tributário de R$ 297.285,36 para a Cofins e R$ 72.745,10 para o PIS, incluindo multa
de oficio de 75% e juros moratórios, correspondente aos períodos especificados em fls.
05/06 e 14/15.
0 enquadramento legal encontra-se citado em fls. 06 e 15.
0 Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 22/25 apresenta os seguintes excertos:
-Vistos os documentos, verificamos tratar-se de empresa operadora de plano de
assistência à saúde, conforme definido na Lei 9.656/98, tendo como objetivo, entre
outros a integração, orientação e coordenação das atividades das cooperativas de
trabalho odontológico singulares, representando-as nos casos de interesse estadual e nos
empreendimentos que transcendam a capacidade da atuação das cooperativas
associadas, organizando planos de intercâmbio de serviços, de interesse e de
informações, conforme Estatuto Social, resumidamente.
-Em nome da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Administradores da
Grande Belo Horizonte Ltda e Outros, foi impetrado o Mandado de Segurança n° MS
2000.38.000072103-MG, visando as autoras eximirem-se do pagamento da Cofins nos
moldes previstos na MP 1858/99 e reedições.
-No julgamento de apelação em MS, expedido pelo TRF P Regido, foi dado
provimento, em parte, à apelação, para donceder, em parte, a segurança, excluindo da
base de calculo da Cofins os atos cooperativos próprios e os valores das aplicações
financeiras a eles referentes.
-Ajuizou, também, ação ordinária — processo n° 2000.38.00.014174-3/MG, com o
objetivo, entre outros, de suspender a exigibilidade do PIS sobre atos cooperativos
próprios da finalidade, nos termos da MP 1212/95 e reedições, bem como da Lei n°
9.715/98, e '\Qc:Is termos da MP n° 1.858-6/99.
-0 pedido julgado parcialmente procedente, reconhecendo-se o direito de recolher o PIS
com base na Lei 9.715/98, sem as alterações na base de calculo trazidas pelo art.
3° da Lei n° 9.718/98, entre outros.
-Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Apelação alegando em síntese: a
constitucionalidade da Lei n° 9.718/98; similitude entre os termos faturamento e receita
bruta e redução dos honorários advocaticios.
-As autoras, também irresignadas, interpuseram Apelação, reafirmando os termos da
inicial, alegando, em síntese: a inexistência de relação jurídica que as obrigue a recolher
o PIS nos moldes da MP n° 1.212/95, posteriormente convertida na Lei n° 9.715/98 e
MP n° 1858-9/99; não incidência do PIS em relação aos atos cooperativos, tendo em
vista a inexistência do fato imponivel da referida exação, ou seja, o faturamento; o ato
cooperativo ganhou status constitucional por força do art. 146, III, "c", da CF; e da
impossibilidade de medida provisória, e da lei que a converteu, dispor sobre matéria
tributária, própria de lei complementar.
-A apelação em questão teve negado, entre outros, o provimento, relativamente ao não
recolhimento do PIS nos termos da Lei n° 9.718/98, bem como nos termos da MP n°
1.212/95 e posteriores reedições, e também quanto A inconstitucionalidade da cobrança
da contribuição social destinada ao PIS das sociedades cooperativas — TRF/la Regido.
-Que, negado provimento à Apelação em 27/08/2002, a empresa interpôs Recurso
Extraordinário, remetido ao STF em 25/08/2003.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020287/2007-11

-Isto posto, verificamos, com base nos documentos disponibilizados pela empresa, que
o faturamento decorre, em sua quase totalidade, das operações dos planos de saúde, e,
secundariamente, das prestações mensais fixas recebidas das Uniodontos Associadas.
-Que, para cumprir sua finalidade de prestadora dos serviços de cobertura dos planos de
saúde, mantém contratos com cooperativas singulares, as quais prestam o efetivo
atendimento aos usuários dos planos de saúde comercializados pela Federação das
Uniodontos do Estado de MG, mediante remuneração correspondente a um determinado
percentual da receita.
-Que, na apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins, a empresa exclui do
fatu5amento os custos decorrentes de sua atividade fim, provenientes dos pagamentos
efetuados As cooperativas singulares, clinicas e/ou médicos associados, em
contrapartida do atendimento aos usuários dos planos de saúde, registrando tais fatos
como "Eventos Indenizáveis Líquidos".
-Que referidos dispêndios, consignados na rubrica "Eventos Indenizáveis líquidos"
correspondem, na verdade, o custo dos bens e servos vendidos, conforme linha 29 da
ficha 04A da DIPJ/2003 e outros custos, linha 37 da ficha 04A da DIPJ/2004.
-Consequentemente, esses custos dos vens e serviços vendidos não podem ser
confundidos com o disposto no inciso III do artigo 25 do Decreto n° 4524, de
17/12/2002, porquanto este autoriza expressamente As exclusões correspondentes aos
eventos ocorridos, efetivamente pagos, deduzidos das importâncias recebidas a titulo de
transferência de responsabilidade".
-0 artigo 100 do Decreto n° 4.524, de 17/12/2002, trata que as pessoas jurídicas e as que
lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, observado o disposto no art.
90, tem como base de cálculo do PIS e da Cofins o valor do faturamento, que
corresponde a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas,
independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada
para a escrituração das receitas (Lei Complementar n/ 70, de 1991, artigo 1°, Lei 9.701,
de 1998, art.
10, Lei n° 9.715, de 1998, art. 2 °, e Lei n° 9.716, de 26 de novembro de 1998, art. 50, e
Lei n° 9.718, de 1998, artigos 2° e 3°.
-No âmbito da Receita Federal do Brasil, diversas Superintendências Regionais têm
manifestado em Decisões em Processo de Consulta, o entendimento que na apuração da
base de cálculo da Cofins, as operadoras de planos de assistência A saúde poderão
deduzir de sua receita bruta o valor das co-responsabilidades cedidas, o da parcela das
contraprestações em moeda destinadas à constituição de suas provisões técnicas e o da
diferença positiva entre os desembolsos efetivamente realizados para indenizar seus
conveniados por eventos realizados em associados de outra operadora e a s quantias
recebidas desta outra operadora a titulo de ressarcimento por aqueles desembolsos.
-Dessa forma, face a ausência de ato legal expressamente autorizando as exclusões em
questão, corroborada pelas decisões administrativas das diversas superintendências da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e das reiteradas decisões dos 1° e 2° CC, somos
que referidos valores foram indevidamente excluídos da base de calculo do PIS e da
Cofins.
-Considerando que da base de calculo para apuração do PIS e da Cofins foram
excluídas, também, receitas operacionais recebidas mensalmente das Uniodontos
singulares, a titulo de contribuições cooperativas, rubrica 3.3.2.
-Considerando que as receitas das mensalidades pagas pelas Uniodontos singulares,
embora escrituradas na rubrica contribuições cooperativas, não representam, de fato atos
cooperados, primeiro porque a Federação das Uniodontos do Estado de MG não pratica
atos cooperativos, mas sim atividade comercial ou civil, enquanto administradora de
Planos de Saúde, segundo porque tais receitas não se revestem de atos cooperativos,
porquanto de natureza diversa.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020287/2007-11

Porque, também, o art. 23, II, "a" da MP 1858-6, de 29/06/99, atual art. 93, II, "a" da
MP 2158-35, de 24/02/2001, revogou a isenção prevista no inciso I do art. 6° da LC 70,
de 30/12/2001.
-Assim, consequentemente, também as sociedades cooperativas passaram a pagar o PIS
e a Cofins com base nas receitas provenientes de operações com associados.
-Considerando o disposto no art. 3° da IN SRF n° 145, de 09/12/1999, vigente quando
da ocorrência dos fatos geradores relativos as exclusões e isenções aplicáveis as
sociedades cooperativas na apuração do PIS e Cofins.
- Considerando, também, que o provimento a apelação para conceder, em parte, a
segurança, autoriza somente os atos cooperativos próprios e os valores das aplicações
financeiras a eles referentes, não alcançado, em nosso entender, salvo melhor juizo, as
receitas provenientes das prestações mensais fixas, porquanto de natureza distinta.
-Face todo o exposto, e inexistindo óbices legais e recolhimento disciplinado na
legislação tributaria, reconstituimos a base de calculo do PIS e da Cofins, adicionando
os valores excluídos indevidamente, conforme demonstrativo em anexo, cujas
diferenças apuradas estão sendo devidamente lançadas.
-Os valores do PIS e da Cofins, efetivamente declarados em DCTF, foram excluídos
conforme Demonstrativo de apuração do Auto de Infração, independentemente se
recolhidos ou não, porquanto débitos regularmente constituídos.
Cientificado em 19/12/2007 (fls. 25), o interessado apresentou, em 11/01/2108,
impugnação ao lançamento da Cofins, conforme arrazoado de fls. 75/91, acompanhado
dos documentos de fls. 92/187, e também impugnação do PIS (fls. 190/206),
acompanhada dos documentos de fls. 207/287, com as suas razões de defesa, resumidas
a seguir:
-A impugnante é sociedade civil regularmente constituída sob a forma de cooperativa de
2° grau, tendo como objetivo a integração, orientação e coordenação das atividades das
cooperativas de trabalho odontológico, dentre outras, estabelecidas no artigo 2° de seu
estatuto social.
-Prima facie, norteando a discussão acerca da decadência do direito de constituir o
crédito tributário e, com efeito, de cobra-1o, há de se ter em mente que a Cofins é
tributo sujeito ao lançamento por homologação. Feito esse balizamento, tem-se que o
fisco possui o prazo legal de cinco anos para constituir o crédito tributário, a teor do
artigo 150, § 4° do CTN.
-Neste espeque, cotejando as normas do aludido artigo, conclui-se ter operado a
decadência sobre parte dos créditos pleiteados pelo fisco compreendidos entre as
competências janeiro a novembro de 2002.
-Em que pese o relatório fiscal reconhecer a existência da ação judicial n°
2000.38.007210-3, distribuída perante a 20a Vara Federal em BH, na qual a impugnante
é litisconsorte ativo, com decisão favorável em sede de Recurso Especial — Resp
640.995, e atualmente aguardando julgamento de RE n° 462.236-0, no Supremo
Tribunal Federal. Ou seja, como foi constituído o crédito tributário com decisão
favorável a impugnante não reformada e como o RE não tem efeito suspensivo, revela-
se uma impropriedade a autuação, posto que se encontra afastada a exigência da Cofins.
-Em respeito à instância administrativa, cabe dizer que o impugnante discute a
contribuição em si, tal como consta na causa de pedir e pedido, fato esse que a
fiscalização teve a oportunidade de verificar a inicial (tanto que a ela se refere).
-Pelo principio da simetria, esta-se diante de litispendência nos moldes do artigo 301, §
2° do CPC — mesmas partes, causa de pedir e pedido, e notadamente por estar a ação
judicial em curso (artigo 301, § 3° do CPC).
-t sabido que a discussão judicial de um tributo torna prejudicado o conhecimento da
matéria na instância administrativa. Mutatis mutandis, a situação é a mesma no presente
caso, pois se a questão se encontra no âmbito do Poder Judiciário, não se admite que
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020287/2007-11

seja atropelada a competência do referido Poder para que a controvérsia se instaure e se
desenvolva na seara administrativa.
-t de impressionar a parte do relatório fiscal que faz considerações sobre o processo
judicial interpretando a decisão ainda não transitada em julgado e, até o momento, em
desfavor da União, para justificar a tributação de atos cooperativos. Causa espanto, com
vênia, a locução "... em nosso entender, salvo melhor juizo ..." sobre um feito que se
encontra sub judice, sem trânsito em julgado, e o que é pior, interpretando a decisão até
agora vigente de modo a minorar a extensão da decisão judicial, em absoluto desfavor
do beneficiário dela, constituindo-se em verdadeira reformatio in pejus, o que é
abertamente repudiado pelo Direito e normas processuais vigentes no Brasil.
-Por outro lado, cabe frisar que a ação judicial já noticiada contém pedido de declaração
de inexistência de relação jurídica, na qual a fundamentação do pedido está estribada em
questão constitucional. E curial que na esfera administrativa descabe aos órgãos
administrativos conhecerem e julgarem processos tributários que envolvam declaração
incidenter tantum da inconstitucionalidade das leis, eis que se trata de atribuição
exclusiva do Poder Judiciário. Esse aspecto torna a autuação ainda mais insustentável,
posto que o questionamento da exação feito no presente feito administrativo não poderia
ser objeto de apreciação pelas instâncias administrativas dada limitação da competência
constitucional de cada um dos Poderes da República.
-Nos autos da ação judicial distribuída perante a 20a Vara Federal em BH, estando
atualmente no STF, estão depositados integralmente os valores relativos as
competências exigidas no auto de infração.
-0 depósito integral do crédito tributário como comprovado, é causa • suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário ex vi do artigo 151 do CTN.
-Mostra-se despropositado o auto de infração, como se nota, pois não houve
reconhecimento da existência de discussão judicial sobre a matéria, bem como dos
depósitos judiciais nos respectivos valores da exação objeto do lançamento fiscal, torna
suspensa a exigibilidade do crédito.
-Também não se vislumbra a aplicação dos artigos 142 e 147 do CTN se o crédito
tributário não fora pago, mas depositado. Trata-se de tributo sujeito ao lançamento por
homologação. Se a autoridade fazenddria verifica o não recolhimento antecipado, pode
e deve lançar o tributo, desde que esteja na condição de exigível. Somente as
competências não depositadas podem ser exigidas. Se esta suspenso, não pode ser
exigível, ex vi legis.
-Quanto a prevenção da decadência, com vênia, é descabida no presente caso. Se há
depósito judicial em lide instaurada, a coisa torna-se litigiosa com a citação e a decisão
judicial atingirá seus efeitos desde aquela data. Se o contribuinte perde a ação, •
convertem-se em renda a favor do credor os depósitos, havendo o pagamento definitivo.
-t desarrazoado o temor, muitas vezes velado, de que quando do fim da ação judicial
será deferida a substituição dos depósitos por caução de outra natureza, pois o crédito
tributário é exigível em pecúnia e o Poder Judiciário é reconhecidamente refratário a
substituições de garantias em dinheiro por outras de qualquer natureza.
-Assim, tendo sido realizado os depósitos judiciais correspondentes aos valores
efetivamente devidos, a exigibilidade do crédito tributário relativos a eles está ,
imperiosamente, suspenso.
-Desta feita é indiscutível a improcedência do lançamento do débito fiscal da exação em
questão.
A IMPRÓPRIA E DESARRAZOADA DESQUALIFICAÇÃO DA IMPUGNANTE
COMO COOPERATIVA DE 2° GRAU E A INCLUSÃO PELO FEITO FISCAL DE
VALORES QUE NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
-Fato que chama a atenção no Auto de Infração é a planilha elaborado pelo fiscal com
vistas a demonstrar a base de cálculo da Cofins desde a competência janeiro de 2002 a
dezembro de 2003.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020287/2007-11

-Foi lançado, mês a mês, valor apurado que não observou as exclusões da base de
calculo e também de montante que essencialmente advém da prática de ato cooperativo
por excelência.
-fld de ser observado que o impugnante é cooperativa de 2° grau, também chamada
central, ou seja, uma cooperativa formada por outras, constituída sob as normas dos
artigos 6°, II c/c 8° da Lei 5.764 de 1971. Esse aspecto adquire relevância fundamental
porque a Federação das Uniodontos do Estado de MG se relaciona com seus associados,
sendo um vinculo cooperativa/cooperativa. Ou seja, seus atos são estritamente
classificados na melhor exegese do ato cooperativo.
• -Importante dizer que a jurisprudência do STJ reconhece a intributabilidade da Cofins
sobre atos cooperativos.
-Não resta dúvida de que uma relação entre duas cooperativas é essencialmente uma
relação cooperativista no sentido mais puro, mormente se considerado que uma das
pontas é uma cooperativa de 2° grau.
-Olvidando-se dessa premissa o feito fiscal ignorou os repasses da Federação das
Uniodontos de MG, cooperativa de 2° grau, a seus associados. Tais repasses,
decorrentes de serviços prestados pelas associadas, constituem-se num dos melhores
exemplos de ato cooperativo que se pode dar, posto que essa relação entre cooperativas
esta prevista e descrita no artigo 79 da Lei n° 5.764/1971.
• -0 relatório fiscal diz que a Federação não pratica atos cooperativos, mas, sim,
atividade comercial civil (sic), classificando-a como operadora de plano de saúde e
desconsiderando-a como cooperativa de 2° grau. Ora, rogata veni, que elementos tem o
digno agente fiscal para desconsiderar a impugnante uma cooperativa? Quais as provas
coletou que embasam seu relatório? Formalmente, que aspectos da impugnante o
descoram da condição legal de cooperativa? Qual a ação judicial transitada em julgado
escuda seu parecer? Quais as irregularidades verificou que pudessem dar suporte ao seu
relatório?
-Ora, nada consta no relatório fiscal que ampara a autuação que possibilite, ao menos
tênuamente, dar robustez As palavras do digno agente fiscal. Trata-se de uma
cooperativa e não uma empresa comercial. t constituída por sociedades cooperativas e
não uma empresa comercial. E constituída por sociedades cooperativas regulares, legais.
Tem contabilidade regular, atividade licita, pratica atos com outras sociedades
cooperativas e nos limites de seu objetivo. Não distribui lucros aos moldes de uma
empresa comercial e não atua em beneficio de seus administradores em detrimento das
cooperativas que a formam. Então, repita-se, de qual ou quais elementos se serviu o
digno agente fiscal para desconsiderar a impugnante uma cooperativa e qualificá-la
como empresa comercial? A falta de motivação do relatório fiscal é eloquente.
-As deduções que fez a impugnante nada tem de ilegal ou confrontantes com as normas
jurídicas ou contábeis alçadas ao posto de normas jurídicas. Dois aspectos do feito fiscal
merecem redobrada atenção:
1°) desqualifica a impugnante como cooperativa, equiparando-a a empresa comercial
vendedora de planos de saúde, opondo-lhe o direito das deduções expressamente
admitidas na Lei 9.718, artigo 15.
2°) nega-lhe, nessa condição, o direito a fazer as deduções que são admitidas pela Lei
9.718, artigo 2°, parágrafo 9°, permitidas As empresas vendedoras de planos de saúde.
-Ora, ainda que não fossem admitidas expressamente pela lei as deduções previstas no
artigo 15 da lei supracitada, socorreria a impugnante a aplicação do principio
constitucional da isonomia. Mas esse não chega a ser o foco da questão. Este situa-se na
expressa ordem legal, imutável por ato administrativo, que permite as deduções
delineadas no artigo 15 da Lei 9.718. Qualquer conclusão não pode se afastar dessa
premissa e lhe é defeso alcançar algum resultado tributável que não considere tais
deduções. O caput do artigo 15 não exclui alguma modalidade de cooperativa, é
objetivo e não discriminatório.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020287/2007-11

-0 verso da moeda, se considerados os termos do feito fiscal, é igualmente atentatório a
qualquer comezinho principio de direito: se a impugnante é empresa comercial, lógico
que as deduções previstas no artigo 2°, parágrafo 9° são possíveis.
-Igualmente é ilógico a consideração feita no relatório que as operadoras de planos de
saúde podem deduzir da receita bruta o valor das co-responsabilidades cedidas, o valor
das contraprestações em moeda destinadas A constituição de suas provisões técnicas, e
a diferença positiva entre os desembolsos efetivamente realizados para indenizar seus
conveniados, mas não admite nenhuma exclusão dessa natureza em favor da
impugnante, mesmo a desconsiderando uma cooperativa e a equiparando a empresa
comercial.
-Tudo isso bem mostra que a autuação não tem condições de prosperar. 0 descabimento
é tamanho que, se tributado integralmente os valores repassados As cooperativas sócias
que compõem a Federação, aquelas seriam tributadas pela Cofins novamente, por
auferirem receita decorrente de sua atividade fim, como prestadoras de serviços! Uma
bitributação.
-Cabe frisar que "eventos indenizáveis líquidos", que o feito fiscal desconsiderou como
dedutiveis, são os valores que a impugnante repassa a seus prestadores de serviços. Ora,
uma cooperativa de 2° grau agem na consecução de objetivos de seus formadores. Não
atua em nome próprio, agem em favor de seus constituintes, como está escrito de modo
translúcido no artigo 2° de seu estatuto Social. Então suas receitas não englobam
aquelas que pertencem As cooperativas de 1° grau, os valores desses contratos não são
receita da impugnante, que sequer pode deles dispor, mas são das cooperativas que a
formam. Não se trata, pois, de excluir do faturamento os custos decorrentes de sua
atividade fim, como dito no relatório fiscal. 0 que se repassa a cooperativas de 1° grau
não é faturamento da impugnante. A planilha anexa, elaborada pela impugnante, bem
demonstra as alegações aqui expendidas.
-0 Conselho de Contribuintes já teve a oportunidade para analisar a questão em foco. Na
decisão a seguir transcrita, em que pese não ter reconhecido a isenção da Cofins admitiu
as exclusões elencadas na MP 2.158, artigo 15. Vejamos a ementa do Recurso 124.386,
3a Camara, processo 10746.000312/2003-12, sessão de 14/06/2005, relator o
Conselheiro Emanuel Carlos Dantas de Assis:
COFINS. COOPERATIVAS. ISENÇÃO.REVOGA04 -0. A isenção da Cofins relativa
sos atos cooperativos concedida pelo art. 6°, I, da Lei Complementar n° 70/91 encontra-
se revogada pela MP n° 2.158-35/2001, com efeitos a partir de novembro de 1999, mês
a partir do qual as receitas auferidas pelas cooperativas compõem a base de cálculo da
Cofins, com as exclusões elencadas no art, da referida Medida Provisória. Recurso
negado.
-Causa espécie a referência feita no relatório fiscal ao Decreto 4.524, de 2002, aludindo
aos artigos 9° e 10, diz que as exclusões da base de calculo da Cofins e do PIS não
comportam aquelas feitas pela impugnante. Entretanto, o mesmo Decreto 4.524, de
2002, fala explicitamente das exclusões que uma cooperativa pode fazer. Ou seja, tal ato
legal foi visto de modo restritivo, excludente, deixando à margem tudo aquilo que era e
é benéfico impugnante.
-Exigir a Cofins sobre tais repasses e receitas glosadas pela fiscalização, constantes na
planilha por ela elaborada, é pura ilegalidade, devendo ser desconstituído o crédito
tributário sobre tal base de calculo como medida saneadora do feito, o que desde já se
requer.
-As exclusões na verdade, sequer precisariam ser elencadas. Isso porque a base de
calculo de algum tributo está diretamente limitada à materialidade do fato, ou seja, a
existência de um quantum tributável, in casu, que não seja o ato cooperativo. A
limitação legal decorre do próprio conceito de ato cooperativo, sem necessidade, a bem
deste conceito, de exclusões • ou deduções. Estas poderiam ocorrer até para segregar
valores que seriam tributáveis, passando ao largo daquilo que por lei já é posto fora do
campo de incidência pela Lei 5.764, de 1971.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020287/2007-11

-Por fim, ainda dentro desta abordagem, a Lei 5764 foi recepcionada pela Constituição
de 1988 como norma de natureza complementar em razão da matéria. Isso faz com que
o conceito de ato cooperativo e sua intributabilidade, ratificado pela determinação
constitucional de adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, não possa ser visto,
analisado e considerado à luz de normas infraconstitucionais — como a Lei 9.718 ou
qualquer outra de igual status.
A INALTERABILIDADE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO As COOPERATIVAS
DIANTE DA LEI N° 5.764/71 — A INOCORRÊNCIA NAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DA INCIDÊNCIA DA COFINS.
-Cabe frisar, de antemão, que a impugnante não busca ou requer isenção de todas as
suas receitas, mas tão somente aquelas decorrentes dos atos cooperativos. Os não
cooperativos, cuja contabilização é separada segregada dos atos cooperativos, não ha
discussão e quando ocorre são tributados.
-A não incidência de tributos federais sobre as cooperativas é primado determinado pela
Lei 5.764, recepcionada materialmente pela Constituição de 1988 como Lei
Complementar em matéria tributária, em que pese não sê-lo em sentido formal.
-Como dito, a pretexto de revogação do artigo 6°, I, da LC 70/91, vem forçosamente
entendendo a SRF pelo fim da "isenção" nele tratada.
-0 termo "isentas" nesse texto não devia ser interpretado como "exoneração do
pagamento de obrigação decorrente de uma relação jurídico tributária, mas, sim, como a
inexistência, na atividade própria das sociedades cooperativas, de fato correspondente a
implicação existente na estrutura lógica do referido tributo".
-A interpretação ordinária da norma revogada se dava no sentido de que o recolhimento
da Cofins pelas sociedades cooperativas, constituídas nos termos da Lei 5764/71,
deveria decorrer unicamente da incidência da alíquota sobre a receita bruta dos atos não
—cooperativos, não abrangendo, por conseguinte, a receitas dos cooperados, uma vez
que esta é tão-somente arrecadada pela pessoa jurídica (sociedade cooperativa), que,
entretanto, não tem sobre ela (receita) titularidade.
-Desta forma, ainda que as receitas s4ejam oriundas de variação cambial, isso nada
importa ou implica em alteração do regime de tributação de uma cooperativa.
Continuam advindo de serviços prestados pela impugnante, inseridos em seu objetivo,
caracterizado como ato cooperativo.
-Assim, até mesmo os valores retidos a titulo de manutenção não são receitas tributáveis
pela Cofins, pois decorrem, sem exceção, de serviços prestados pela cooperativa por
meio de seus sócios (e não empregados). Não se trata de uma taxa de serviço como se
fosse uma receita própria, diversa e dissociada do ato cooperativo, mas parte dele.
-As sociedades cooperativas apresentam caracteres peculiares que as distinguem
explicitamente das sociedades civis e comerciais estruturadas no direito pátrio, sendo
disciplinadas por legislação própria. A começar pela relação que o cooperado mantêm
com a cooperativa pela qual 6, ao mesmo tempo, associado e usuário dos serviços
prestados por ela. Tendo sido essa relação complexa consagrada abertamente na Lei n°
5.764/71, art. 4°.
"As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de
natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos
associados...", e art.
7° "As cooperativas singulares se caracterizam pela prestação direta de serviços aos
associados".
-Outro ponto é a nítida distinção entre fins das sociedades cooperativas, e o seu objeto.
Enquanto os fins se materializam na união de seus associados, que contribuem com
bens e serviços para o exercício de uma atividade econômica de interesse comum, sem
intuito de lucro (artigo 3°), o objeto da sociedade é determinado pela atividade de seus
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020287/2007-11

associados, assumindo, desta forma, característica de meio, instrumento dos sócios,
confundindo-se com a atuação dos próprios cooperados.
-Assim, todo e qualquer atuação da cooperativa nesse sentido, compreendendo os atos
direcionados à operacionalização das atividades conjuntas de seus associados, se
inserem dentro do denominado ato cooperativo.
-Os liames do ato cooperativo compreendem todo o relacionamento do cooperado com a
cooperativa na obtenção dos serviços indispensáveis à materialização e coletivização da
atividade econômica que constitui o seu objeto. Em prol do alcance desse fim, tem a
cooperativa um complexo de competências, que não se resumem no singelo
relacionamento com seus sócios, mas na relação com os interessados em obter o produto
da atividade econômica de seu cooperado (usuário), e também na relação inerente à
aquisição de recursos (bens ou serviços) para que a atividade objeto do cooperado se
complemente.
-No aspecto externo, quando a cooperativa se relaciona com o mercado, neste caso ha
um contrato típico, sinalagmático, bilateral. 0 interesse da cooperativa não 'pe nada mais
que a soma dos interesses de seus associados. Cabe destacar que a correta dicção do
artigo 79 da Lei 5764/71, é de ver as operações de mercado como ato externo, no qual a
cooperativa se relaciona com o mercado na busca de seus objetivos (que são os de seus
sócios).
Excluir qualquer dimensão econômica é confinar as cooperativas a um circulo estrito de
relacionamento com os demais entes econômicos, reduzindo-a a uma confraria. Isso
terminantemente não é o que está posto na Constituição, que assume o cooperativismo
como um agente econômico — Capitulo da Ordem Financeira e Econômica,
estimulando o cooperativismo de modo explicito no parágrafo 2° do artigo 174.
Também lhe reserva tratamento tributário adequado, entendido, na melhor exegese
como diferenciado, em face de suas particularidades e de sua distinção em razão da
natureza jurídica, das demais empresas comerciais.
-Os atos não cooperativos resultam basicamente da prestação de serviços pela
cooperativa a não cooperados, e que visam proporcionar meios para realizar os atos
principais da sociedade.
Do pedido:
Pede a impugnante o recebimento e regular trâmite dessa impugnação, par ser
considerada provida, com vistas a:
a) desconstituir o crédito tributário da Cofias atingido pela decadência;
b) desconstituir o crédito tributário decorrente da tributação do ato cooperativo por
excelência, advindo da relação entre a impugnante e as cooperativas de 1° grau que a
compõem, inclusive a multa;
c) desconstituir o crédito tributário em face da desconsideração das parcelas legalmente
dedutíveis, observado o item b.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
o pericial.
• o relatório.”

A Ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada da
seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2003
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020287/2007-11

Decadência Com a Súmula Vinculante n° 08 do STF, de 20/06/2008, o prazo
decadencial das contribuições que compõem a Seguridade Social - entre elas a Cofins e
o PIS - passou a ser de 5 anos.
Impugnação Não Conhecida A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente
autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia As instâncias administrativas ou
desistência de eventual recurso interposto, tornando-se definitiva a exigência discutida.
Cofins das Cooperativas
As cooperativas estão sujeitas ao recolhimento da Cofins, em relação A receita bruta
total auferida mensalmente, seja ela decorrente da prática de atos cooperativos ou não,
nas operações realizadas.
Atividade Vinculada
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta apreciação
discricionária no tocante aos atos que integram a legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2003
Decadência
Com a Súmula Vinculante n° 08 do STF, de 20/06/2008, o prazo decadencial das
contribuições que compõem a Seguridade Social – entre elas a Cofins e o PIS - passou a
ser de 5 anos.
Impugnação Não Conhecida
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente A autuação, com o mesmo
objeto, importa a renúncia As instâncias administrativas ou desistência de eventual
recurso interposto, tornando-se definitiva a exigência discutida.
PIS das Cooperativas
As cooperativas estão sujeitas ao recolhimento da Contribuição para o PIS, em relação
A receita bruta total auferida mensalmente, seja ela decorrente da prática de atos
cooperativos ou não, nas operações realizadas.
Atividade Vinculada A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não
comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária.
Impugnação não Conhecida.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020287/2007-11

A turma julgadora anterior decidiu que houve a concomitância de objeto e causa
de pedir do processo judicial com os presentes autos e, em razão disto, não conheceu a
impugnação.
Como
relatado,
no julgamento do
Mandado de Segurança n° MS
2000.38.000072103-MG foi dado provimento em parte à apelação para permitir a exclusão dos
atos cooperativos próprios e os valores das aplicações financeiras a eles referentes da base de
calculo da Cofins. A ação ordinária, processo n° 2000.38.00.014174-3/MG, por sua vez, buscou
suspender a exigibilidade do PIS sobre atos cooperativos próprios.
De fato, não há divergência a respeito do conteúdo dos processos judiciais e do
conteúdo que representa o valor cobrado pela autoridade de origem. O presente processo também
trata da tributação dos atos cooperativos pelo Pis e pela Cofins e das aplicações financeiras a eles
referentes.
Apesar da autoridade de origem entender que não houve concomitância e que teria
autuado valores que não se encaixam no objeto constante nos processos judiciais, neste caso
falhou em comprovar tal alegação e, as informações constantes nos autos indicam que o Auto de
Infração não deveria nem sequer ter sido lavrado, visto que há concomitância.
Portanto, com base nas informações constantes nos autos e no próprio relatório
reproduzido neste voto é possível concluir que o objeto e razão de pedir constantes no processo
judicial guardam relação direta com a matéria principal do presente processo, portanto, o recurso
não deve ser conhecido, conforme determinação da Súmula n.o 1 do CARF, transcrita a seguir:

“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Pela leitura dos precedentes que fundamentaram a súmula, é possível entender que
concomitância preserva e incentiva a segurança jurídica, de modo que evita a existência de mais
de uma decisão para o mesmo caso, considerando a potencial chance das decisões serem,
inclusive, conflitantes.
Diante do exposto, vota-se para que o Recurso Voluntário não seja conhecido, em
razão da concomitância.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.797 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020287/2007-11

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital